Tribunal: TJMT
Processo: 1023672-55.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023672-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNAN HUDSON COSTA COELHO - CPF: 702.143.951-20 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNAN HUDSON COSTA COELHO - CPF: 702.143.951-20 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
-
URV
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXTINTO - INGRESSO DO SERVIDOR POSTERIOR À LEI 8.880/1994 - IRRELEVÂNCIA -
RECOMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 6.528/1994
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
DESCABIMENTO
-
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA
-
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
.

1
. O ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei 8.880/1994 não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV (STJ).

2
. Segundo a exegese do art. 525,
§ 1º,
VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca da
recomposição da Lei Estadual n.º 6.528/1994, tendo em vista sua vigência anterior à sentença executada nos autos.

3
. Somente com a liquidação da sentença por arbitramento será possível aferir se a reestruturação da carreira do servidor supriu por completo eventual defasagem remuneratória e qual o percentual devido,
independente da data d
o

seu i
ngresso ao serviço público
,
nos moldes previstos no art. 22 da Lei
n.º
8.880/94 (STJ).

4. Recurso provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interposta por
FERNAN HUDSON COSTA COELHO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca
da Capital
, na fase de cumprimento da sentença promovida
contra
o
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos da Ação
de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
, que
homologou o laudo pericial e rejeitou a pretensão executiva,
extinguindo o cumprimento da sentença com fulcro no art.
487, I, do CPC,
considerando satisfeita
a obrigação
(id.
141876237
).

Alega
o
Apelante, em síntese, que
a data do ingresso no serviço público
“passa ao largo do escopo do exame pericial que é apurar se houve perda decorrente da conversão da URV, e, se positivo, se na reestruturação da carreira do servidor a lei posterior tratou especificamente da absorção do percentual apurado”
.

Postula, ao final, seja cassada
a sentença que extinguiu o processo, determina
ndo
o retorno dos autos à origem
para que seja
realizado

“
o exame pericial independente
mente
da data do ingresso do servidor, considerando na apuração da diferença na conversão da URV a situação da carreira ou categoria e não a situação individual da par
te Autora
”
(id.
141876241
)

Certidão de tempestividade do recurso em id.
141876242
.

Em contrarrazões (id.
141876245
), o Apelado
defende
a manutenção da sentença extintiva da Execução,
alegando a
ausência de perda decorrente da URV
,
em razão da

efetiva recomposição
a partir da Lei Estadual n.º 6.528/1994
, p
ostula
ndo
“
a total improcedência do Recurso

de Apelação, com a manutenção in
totum
da r. sentença de primeiro grau por seus

próprios fundamentos
”
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id.
148733684
).

Conclusos por redistribuição (id.
158517168
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso de
Apelação cinge-se a definir a possibilidade de extinguir o cumprimento de sentença, tendo em vista o ingresso ao serviço público somente em 2004, com o Plano Real já estabelecido, utilizada como razão de decidir na sentença atacada (id. 141876237, p. 2).

De fato, como pretendido pelo Apelante,
o seu recurso comporta provimento
.

Constou da decisão atacada que extinguiu o cumprimento da sentença:

“(...) In casu, conforme Laudo Técnico Pericial, o expert concluiu:
"(...) Como demonstrado, o requerente servidor não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV,
pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 22/03/2004,
conforme consta nos autos a Ficha Financeira do Servidor Fl. 02 ID 4516196, com o Plano Real já estabelecido."
(...) Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos,
HOMOLOGO o LAUDO PERICIAL
e, por consequência natural de causa e efeito, REJEITO a pretensão executiva e nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, diante satisfação da obrigação - incorporação da URV - na via administrativa. (...).”

(id. 141876237) (g.n.)

Em que pesem os argumentos lançados na sentença guerreada, sabe-se que, em fase de cumprimento de sentença, é descabida a discussão relativa à data da posse do Apelante (ocorrida em 22/03/2004, conforme ficha financeira em id. 5549546, p. 2), pois, é pacífico o entendimento no sentido de que o
ingresso no serviço público em data posterior à edição da Lei n.º 8.880/1994 não impede que o servidor proponha ação visando à revisão de seus vencimentos
, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV.
INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO
. 1.
"
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016).
2. Agravo interno não provido.”

(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) (g.n.).

Ademais, segundo a previsão do art. 525,
§ 1º,
VII,
in fine
, do CPC, na fase de cumprimento da sentença pode o Executado alegar em impugnação
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,

desde que supervenientes à sentença
”
, o que não é o caso dos autos.

Por tal razão, também é igualmente descabida a discussão sobre a alegada
“recomposição de URV promovida pela Lei Estadual 6.528, de 15/09/1994”
aduzida em contrarrazões, pois evidente que a referida Lei na qual o Apelado ampara suas alegações entrou em vigor antes da sentença que se busca cumprimento, proferida no dia 15/08/2018 (id. 5549560), confirmada em segunda instância em 07/02/2020 (id. 33424474) e transitada em julgado 31/07/2020 (id. 52830987).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROVA EMPRESTADA - CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL - PRESCRIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
1 -
Não estando cabalmente demonstrado que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, afasta-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença
. 2 - Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”
(TJMT. N.U 1001007-14.2017.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/03/2022, DJe 29/03/2022). (g.n.).

In casu
, tais argumentos foram inclusive suscitados nas razões do recurso de apelação na fase de conhecimento, como se pode ver em id. 5549565 (pp. 16/18), ocasião em que este egrégio Sodalício, por unanimidade, desproveu o recurso do
ESTADO DE MATO GROSSO
e proveu o apelo do Autor (id. 33424474), em decisão assim ementada:

“RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS - DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO - IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO - ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO -
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
- ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - APÓS JULGAMENTO DO RE n. 870947/SE, PELO STF E TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei.

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal
. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF. Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF e Tema 905 do STJ. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.”
(TJMT. N.U 1023672-55.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Vice-Presidência, j. 07/02/2020, DJe. 17/02/2020)

Os embargos de declaração foram igualmente rejeitados,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÕRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO VERIFICADA -
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇAO DE FUNDO DE DIREITO
- AUSÊNCIA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES -
EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

- EMBARGOS REJEITADOS
. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.”
(TJMT. N.U 1023672-55.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, j. 27/05/2020, DJe. 02/06/2020) (g.n.)

Portanto, em se tratando de cumprimento de sentença
onde se pretende receber os acréscimos da diferença decorrente da conversão de vencimentos para URV
, resta claro que, para se chegar ao valor devido,
não se poderia levar em consideração a data de ingresso do Apelante ao serviço público
, como ocorreu no Juízo
a quo
, tendo em vista que seu objeto exige a apuração concreta da existência de defasagem remuneratória decorrente da equivocada conversão da moeda à época, observando os ditames do art. 22 da Lei n.º 8.880/1994 e a jurisprudência acima transcrita.

É justamente na fase de liquidação de sentença por arbitramento que deve ser averiguada a concreta existência dessa defasagem, bem como qual o percentual devido, até o limite de 11,98%, nos termos como definidos pelo STF em sede de Repercussão Geral (RE 561836/RN), afastando a possibilidade de excesso na execução.

A respeito, confira-se inclusive o entendimento exarado por este egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
LIQUIDAÇÃO ZERO
- REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 - INOBSERVÂNCIA - PROVA EMPRESTADA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
.”
(TJMT. 0000850-56.2014.8.11.0010, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5/7/2022, DJe 21/7/2022) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA -
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE
- PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA
.
A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga,
o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
.
Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”

(TJMT. 0015500-66.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em 07/05/2021, publicado no DJE 07.05.2021) (g.n.)

De se ver que a linha de raciocínio externada por este Tribunal não destoa daquela firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. A exemplo:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI 8.880/94. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280/STF E 7/STJ
. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO

IMPROVIDO.
(...) IV
. De igual modo, esta Corte firmou compreensão no sentido de que
"a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença.
"
(STJ, AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2018). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.725.389/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/05/2018; AgInt no AREsp 708.262/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/02/2019

(...) No que tange à apuração do direito,
o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento
. (...) é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido. (...) Desse modo,
somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94
" (...) VI. Agravo interno improvido.”

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.959.739/MT, Relatora Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 30/5/2022, DJe. 7/6/2022.) (g.n.)

Com tais considerações, concluo como imprescindível que o feito seja devolvido à origem para que ali se continue com a liquidação da sentença por arbitramento, nos termos do art. 510 do CPC, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira, de forma individualizada,
independente da data de ingresso ao serviço público
, de acordo com os parâmetros fixados na sentença e acórdão transitados em julgado, observando o art. 22 da Lei n.º 8.880/94.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
DESCONSTITUIR
a sentença atacada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para a continuidade da Execução, devendo ser realizada nova perícia independente da data do ingresso do Apelante ao serviço público.

Sem honorários advocatícios, diante da iliquidez da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, bem como que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023